Tribunal: TJES
Processo: 0056718-83.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056718-83.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SOMA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial.

4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23.

5.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0056718-83.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SOMA EMPRENDIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apela da sentença de Id 11529901, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SOMA EMPRENDIMENTOS LTDA.
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos referentes à CDA nº000067/2000, com fundamento na Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo assim o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id 11529902, o apelante sustenta, em suma, que:

I)
em 17/07/07 a demanda foi sentenciada pela primeira vez, sem que houvesse citação;
II)
o recurso de apelação interposto, que possui efeito suspensivo, somente foi julgado em 22/07/14, tendo a sentença sido anulada;
III)
a efetiva citação somente se deu em 04/09/18, de modo que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito;

IV)
há pedido de busca por bens e ativos financeiros da executada que não foram apreciados pelo juízo.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
21/11/2000 (fl.03)
,
colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº000067/2000, no valor original de R$25.211,36 (vinte e cinco mil duzentos e onze reais e trinta e seis centavos).

Por questões outras que não a desídia do exequente, como a instalação da nova Vara da Fazenda Pública, o feito foi redistribuído e permaneceu por longos períodos sem movimentação pelo juízo, sendo que em outubro de 2006 (fls.295/296) foi novamente requerida a citação da executada, que até então sequer havia ocorrido.

Na data de
17/07/07
foi proferido sentença julgando extinto o feito, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição (fl.306).

Interposta a apelação em
1
7/07/07
, foi em
22/07/14
proferida decisão monocrática pelo em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição e reconhecendo a demora na prestação jurisdicional (fl.368/373).

Com o retorno dos autos à origem, o exequente requereu, desde logo, a citação da executada, em
09/09/15
(fl.380), e o despacho citatório foi expedido tão somente em
23/06/17
(fl.383).

Uma vez finalmente citada, em
04/09/18
(fl.388) e não efetuado o pagamento, o exequente requereu a realização de penhora online, conforme petição de
23/10/18
(fl.389), mas o juízo a quo, após a digitalização do processo, ignorando por completo o requerimento, determinou a intimação do
MUNICÍPIO
para que se manifestasse acerca do eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em
19/
0
9/23
(Id 11529899) e, em seguida, proferiu a sentença em
30/10/23
extinguindo o feito com base em tal fundamento (Id11529901).

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
1
"
configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão
".

Para que se consume a prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido é o enunciado nº150 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Podem ocorrer, ainda, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§ 2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa .

Na hipótese destes autos não se verifica, contudo, qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial.

Nesse sentido, é de se ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, em
22/07/14
foi proferida decisão monocrática por este e. Tribunal dando provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO
para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição e reconhecendo a demora na prestação jurisdicional (fl.368/373).

Com o retorno dos autos à origem, o despacho citatório foi expedido tão somente em
23/06/17
(fl.383) e a citação efetivamente ocorreu apenas no ano de
2018
(fl.388).

O exequente requereu a realização de penhora online, conforme petição de
23/10/18
(fl.389), mas o juízo a quo deixou de apreciar o pedido e extinguiu o feito.

Considerando, pois, a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil brasileiro
: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 473.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.